Tribunal: TJMT
Processo: 1002650-47.2019.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002650-47.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DILZA TEREZINHA SIRQUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 327.567.391-20 (RECORRENTE), JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), EDEMAS PEREIRA FIALHO - CPF: 702.419.271-29 (RECORRENTE), IZABEL FERREIRA SANTOS - CPF: 482.673.761-00 (RECORRENTE), MARIA DA GLORIA MOREIRA - CPF: 329.203.341-15 (RECORRENTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002650-47.2019.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Dilza Terezinha Sirqueira de Oliveira

Maria Da Gloria Moreira

Edemas Pereira Fialho

Izabel Ferreira Santos

Recorrido(s):

Energisa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO.

AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Extingue-se o processo quando o autor não comparecer a qualquer das audiências do processo e tampouco justifica a sua ausência no referido ato, sendo plausível a sua condenação ao pagamento ao pagamento das custas processuais, a teor do disposto no § 2º do art. 51, da Lei nº 9.099/95.

2. Consta no Termo de Audiência de Conciliação realizada em 17/09/2021 às 14h30min, que a parte Reclamante deixou de comparecer e tampouco justificou a sua ausência no referido ato.

3. No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação: “Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório
. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

4. Em caso de ausência da Reclamante, em qualquer uma das audiências, sem justificativa a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo com a possibilidade do pagamento de custas processuais em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I, §2º
in verbis
:
Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas.

5. No presente caso, a parte Reclamante, apesar de ser devidamente intimada, através de seu patrono, intimação expedida em 09/07/2021, deixou de comparecer a Audiência de Conciliação realizada em 17/09/2021, bem como não apresentou qualquer justificativa, sendo prolatada sentença de extinção por contumácia em 02/03/2022.

6. Cabe ainda ressaltar que constou na intimação para comparecimento em Audiência de Conciliação que
“Caso a parte não possua os recursos tecnológicos necessários para participação no ato (computador ou smartfone, software e acesso à internet) deverá informar ao juízo a impossibilidade, com 5 (cinco) dias de antecedência da audiência”,
diligência esta não adotada pelo patrono da parte Autora, ora Recorrente.

7. Acrescento também que a única petição juntada pela parte autora, na qual postulou pela redesignação da audiência de conciliação para o prazo mínimo de 60 dias, foi juntada em 07/07/2020, sendo deferido pelo juiz “a quo” o cancelamento da audiência que estava marcada para o dia 13/07/2020. Não há nos autos qualquer pedido de redesignação da audiência marcada para o dia 17/09/2021, sequer qualquer justificação para o não comparecimento.

8. Conforme consta na sentença recorrida: “
Os autores postularam pela redesignação da audiência de conciliação para o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, de tal sorte que foi determinada a sua designação após a suspensão de atividades presenciais (ID 34536248). Iniciado o plano gradual de abertura dos fóruns (Portaria-Conjunta n. 428/2020), foi aprazada nova data para a realização da solenidade (ID 60257089), todavia os autores não apresentaram manifestação, tampouco compareceram à audiência.
É neste cenário que é importante citar que a ausência de meios tecnológicos não justifica a ausência das partes na audiência, conforme informado pelos autores, notadamente por haver salas passivas para o seu comparecimento realizadas em conformidade com o artigo 5º, do Provimento nº 15/2020/CGJ/TJMT, bastando os interessados manifestarem a necessidade de irem até o fórum desta comarca
. Neste sentido,
não comparecendo à audiência, tampouco justificando, de forma antecipada ou posterior, nota-se o desinteresse no regular andamento do processo.
Com efeito, incumbia aos requerentes apresentarem justificativa do não comparecimento até a abertura da solenidade ou, logo após sua concretização, antes da prolação da sentença de extinção por contumácia”.

9.

A sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95 e condenou a parte Promovente ao pagamento das custas processuais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022